Tribunal: CARF
Processo: 13841.000155/2005-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13841.000155/2005-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.615 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
VICTOR SALLES DAMHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/08/2000 a 30/06/2007
PIS
E
COFINS.
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
COMBUSTÍVEIS.
RESSARCIMENTO.
PESSOA
JURÍDICA
CONSUMIDORA.
IMPOSSIBILIDADE.
Na sistemática da incidência monofásica do PIS/COFINS, não existe previsão
legal para que o consumidor final, pessoa jurídica, obtenha ressarcimento do
valor da contribuição correspondente à venda a varejo, na hipótese de adquirir
gasolina automotiva ou óleo diesel, diretamente da distribuidora, sem passar
pelo comerciante varejista.
Recurso Voluntário Improcedente.
Crédito Mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente em exercício), Ronaldo Souza Dias, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13841.000155/2005-17
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.615 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.000155/2005-17

Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
O contribuinte acima qualificado apresentou pedido de restituição de
contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, em 30 de junho de 2005, por
meio de requerimento anexando planilhas e notas fiscais de aquisição do
período de agosto de 2000 a fevereiro de 2004.
O fundamento para o pedido foi a aquisição de gasolina e óleo diesel,
como consumidor final, em face do contido na Instrução Normativa SRF.
n° 006/1999.
Houve vários aditamentos para a inclusão de outros períodos, assim
como a apresentação de Dcomps. Conforme relação contida no
Despacho Decisório de fls. 277 A 280.
O direito creditório não foi reconhecido, em face de os fornecedores não
serem “distribuidores”. Transcreve-se o núcleo da fundamentação
contida no despacho decisório (fl. 279):
No presente caso não foram atendidas as condições constantes da
Instrução Normativa citada, pois os fornecedores relacionados nas
planilhas (fls. 25 a 28, 60/61) não são Distribuidores, conforme
consta no CNPJCONSULTA (fls. 264 a 266) e não foi comprovado
o parágrafo 1o do artigo 6° da IN SRF. n° 006/1999, conforme
notas fiscais juntadas (fls. 29 a 49 e 62 a 87).
A ciência quanto ao referido despacho decisório ocorreu em 5 de maio
de 2010, conforme AR à fl. 286.
Em 7 de maio de 2010 foi protocolado o documento de fls. 288 a 297, no
qual, após relato resumido dos fatos, é aduzido que:
a) a interessada tem direito ao creditamento de contribuição para
o PIS/Pasep e Cofins do período fevereiro de 1999 a junho de
2000, pois é empresa do ramo de transportes que adquire
combustíveis no comércio varejista;
b) o art. 6o da IN SRF no 06/99 assegura tal direito;
c) “... algumas transportadoras, como forma de economizar em
suas despesas e otimizar seus resultados, adquirem o combustível
direto da distribuidora tornando-se dessa forma, os consumidores
finais e sofrendo injustamente o ônus das contribuições ao PIS e a
COFINS, calculadas e recolhidas antecipadamente através de
substituição tributária”;
d) “Após agosto de 2000 com o advento da Lei 9.990/2000, as
distribuidoras não mais informaram no documento fiscal o Pis e a
Cofins cobrados de uma única vez nas vendas das refinarias, em
relação aos derivados de petróleo e nas vendas de álcool das
distribuidoras (INCIDÊNCIA MONOFÁSICA), porém o valor das
referidas contribuições (PIS e COFINS), continuaram sendo
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.615 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.000155/2005-17

suportadas pelo consumidor final, entendese pessoa jurídica, sendo
embutido no preço do combustível”;
e) “... continuou a ocorrer a ‘substituição tributária", sendo que,
foi cobrada de uma só vez pelas alíquotas supra citadas
(incidência monofásica), porém do PIS até dezembro de 2002 e a
COFINS até fevereiro de 2004 (para as empresas optantes do
Lucro Real), e ao mesmo tempo zerando as alíquotas do PIS e da
COFINS das distribuidoras e postos de combustíveis que são os
adquirentes normais nas cadeias posteriores das Refinarias, no
caso os ‘SUBSTITUÍDOS’, conforme art. 59, inc. I, da IN SRF
247/2002”;
f) “Para que a carga tributária não recaísse somente sobre as
transportadoras — o consumidor final — contribuinte de fato é o
tomador de serviço e não a transportadora — a transportadora
deveria gozar de beneficio idêntico (alíquota zero de Pis e Cofins),
(redução das alíquotas a serem tributadas pela pessoa jurídica ou
o efetivo ressarcimento dos valores pagos indevidamente ou
recolhidos a maior)” tendo-se m vista o princípio da isonomia;
g) com a sistemática da incidência monofásica (Lei no 9.990/00)
ocorre “bis in idem” quanto à contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins suportados pelas transportadoras na aquisição de
combustíveis, conforme demonstração matemática;
h) “as atividades desenvolvidas pelo revendedor de combustíveis
são semelhantes às desenvolvidas por uma distribuidora e o preço
embutido no combustível adquirido é o mesmo”;
i) “É evidente a aplicação, inclusive, do principio constitucional
da ISONOMIA, estampado no artigo 5°, caput, da Constituição
Federal, cujo fundamento é tratar os iguais de forma igual e os
desiguais de forma desigual, na exata medida das suas
desigualdades”;
j) “...é sabido que distribuidoras e revendedores podem
desenvolver atividades e atribuições diferentes. Porém, no presente
caso, o fundamental é a verificação da semelhança que dá
respaldo ao direito de crédito, pois, repita-se, o preço embutido no
combustível adquirido é o mesmo, sendo certo que o fornecedor
atua como substituto tributário; sendo esses os motivos que
asseguram o ressarcimento da contribuição ao PIS e da COFINS
ao consumidor final”.
Ao final, é requerido o reconhecimento do direito creditório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS),
julgou, à unanimidade, improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão
04-35.007 - 2a Turma da DRJ/CGE, que inferiu não ter a contribuinte comprovado os direitos de
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.615 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.000155/2005-17

crédito por inobservância ao §1o do art. 6o da IN 006/1999 e inexistência de previsão legal para
restituição na sistemática da incidência monofásica do PIS e COFINS.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, ratificando as razões
da manifestação de inconformidade.

É o relatório.
Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.
Da análise do mérito.
Entendo correta a decisão da DRJ.
Havia previsão expressa na Instrução Normativa SRF no 006/99 da necessidade da
distribuidora informar, destacadamente, na nota fiscal de sua emissão, a base de cálculo do valor
a ser ressarcido, o que não pôde ser observado nas documentações carreadas ao processo
administrativo. Vejamos:
Art. 6° Fica assegurado ao consumidor final, pessoa jurídica, o ressarcimento
dos valores das contribuições referidas no artigo anterior, correspondentes à
incidência na venda a varejo, na hipótese de aquisição de gasolina automotiva
ou óleo diesel, diretamente à distribuidora.
§ 1° Para efeito do ressarcimento a que se refere este artigo, a distribuidora
deverá informar, destacadamente, na nota fiscal de sua emissão, a base de
cálculo do valor a ser ressarcido.
§ 2o A base de cálculo de que trata o parágrafo anterior será determinada
mediante a aplicação, sobre o preço de venda da refinaria, calculado na forma
do parágrafo único do art. 2°, multiplicado por dois inteiros e dois décimos ou
por um inteiro e oitenta e oito décimos, no caso de aquisição de gasolina
automotiva ou de óleo diesel, respectivamente. (Redação dada pela IN SRF
n°24/99, de 25/02/1999)
§ 3° O valor de cada contribuição, a ser ressarcido, será obtido mediante
aplicação da alíquota respectiva sobre a base de cálculo referida no parágrafo
anterior.
§ 4o O ressarcimento de que trata este artigo dar-se-á mediante compensação
ou restituição, observadas as normas estabelecidas no Instrução Normativa
SRF n° 021, de 10 de março de 1997, vedada a aplicação do disposto nos arts.
70 a 14 desta Instrução Normativa.
Como bem destacado, as telas extraídas da consulta ao CNPJ (fl. 264 a 266) dos
fornecedores demonstram que estes não indicaram em sua atividade econômica (CNAE) a
atividade de distribuição, a ensejar a possibilidade de aplicação do disposto no art. 6 da Instrução
Normativa de referência.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.615 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13841.000155/2005-17

Percebe-se, assim, que mesmo no regime de substituição, o que não é o presente
caso, o contribuinte deixou de comprovar a condição de distribuidora dos fornecedores, bem
como o requisito do §1 do art. 6o da IN 06/99.
Ressalta-se que o regime de substituição tributária nas operações com
combustíveis foi extinto a partir da edição da Medida Provisória no 1.991-15/2000 e de suas
reedições (convertida na Lei no 9.990/2000), com eficácia a partir de 01 de julho de 2000.
Antes, as refinarias realizavam o recolhimento de PIS e COFINS devidos pelos
distribuidores e comerciantes varejistas, à frente na cadeia de circulação. Na ocasião, caso os
consumidores finais adquirissem diretamente do distribuidor, a operação relativa à venda no
varejo não ocorreria e, consequentemente, o fato gerador desta última não existiria, fazendo-se
jus ao ressarcimento.
A tese de que o regime monofásico dos combustíveis equivale ao antigo regime
de substituição tributária, assegurando-se ao consumidor final o direito ao ressarcimento
correspondente à etapa suprimida não subsiste (Acórdãos CARF no 3301-008.177; 3301-
007.779).
Verifica-se que a contribuinte pretente o ressarcimento de anos-calendários
posteriores. No regime monofásico, vigente, que incide apenas sobre as vendas nas refinarias, as
operações subsequentes estão sujeitas à alíquota zero.
Não havendo o que se falar em substituto, substituído, fato gerador presumido ou
possibilidade de ressarcimento, por inexistência de previsão legal, impõe-se o improvimento do
recurso voluntário.

Conclusão
Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, por negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital